Tribunal: TJMT
Processo: 1009677-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009677-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), PITAGORAS LUCIANO STAMM FRANCA - CPF: 018.933.411-86 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (AGRAVADO), PITAGORAS LUCIANO STAMM FRANCA - CPF: 018.933.411-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FERREIRA FRANÇA (AGRAVANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VILMAR BORGES FERREIRA - CPF: 395.772.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO DISCUTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E SIM SENTENÇA PROFERIDA HÁ MUITO TEMPO E COM O TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO QUE COMPETE AO RELATOR – ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A questão pertinente a análise dos requisitos aptos a admissibilidade recursal é ato do relator que, como presidente, tem a missão de separar o joio do trigo, negando conhecimento àquela pretensão recursal que está em total desaviso com os comandos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

II - O agravo de instrumento está adstrito aos casos expressamente prescritos pelo artigo 1.015 e seus incisos do Código de Ritos Processuais e, eventualmente, em situações distintas, desde que abrangidas nas exceções previstas em jurisprudências emanadas do colendo STJ.

III - Não se concebe que a parte, via do seu advogado ingresse com recurso de agravo de instrumento quando sequer existe despacho e invoca ter este direito contra sentença terminativa e que de há muito tempo já está consagrado em coisa julgada material, tratando-se de uma inovação recursal sem precedentes registrado nos anais forenses do Estado de Mato Grosso.

IV - Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ESPÓLIO DE ADEMAR FERREIRA FRANÇA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1009677-54.2023.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de no 0001057-25.2004.8.11.0004 onde litiga com ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO; e tem tramite perante a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 168118692 o relator não conhecei do recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 175160152 que seja o presente recurso de agravo interno conhecido e provido para reforma da decisão tirada nos embargos de declaração e determinação de conhecimento e apreciação do agravo de instrumento, bem com a concessão do efeito suspensivo lá almejado, mediante as pretensões também lá externadas, com seu regular processamento.

Contrarrazões sob ID. 176154670

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento interposto pelo espólio de ADEMAR FERRIRA FILHO. Sustentou o agravante, fazendo suas razões de fato e de direito que o magistrado de piso ao sentenciar o feito extrapolou o pedido e o despacho inicial, decidindo como se tratasse de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO por dívida exigível do espolio, regra do artigo 642 do Código de Processo Civil.

A parte conclusiva da decisão agravada:

‘Ante o exposto, tratando-se de direito líquido, certo, exigível, com fulcro no artigo 642, § 3o do CPC, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito do requerente ANTONIO FREITAS PEREIRA NETO, no inventário de bens deixados pelo falecido ADEMAR FERREIRAFRANÇA, de código 7118, anexo. Considerando que a divida executada foi contraída pelo próprio falecido, DETERMINO a avaliação e penhora dos bens especificados. Lavre-se o respectivo termo de penhora dos bens, observando-se as formalidades previstas no artigo844 e 845, § o ambos do CPC. Formalizada a penhora, intime-se o espolio na pessoa de seu inventariante, nos termos do § 1° do artigo 841 do CPC. Após, promova-se o Sr Oficial de Justiça a avaliação dos bens constritos na forma do art. 870 do Código de Processo Civil, mediante a juntada nos autos do respectivo laudo de avaliação. Empós, intime-se o credor para se manifeste acerca da avaliação nos termos do art. 876. Faça constar no inventário, cópia da presente sentença. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa’. (sic).

Sustentou o embargante que a decisão está equivocada já que o pedido de HABILITAÇÃO esgota-se por si mesmo e eventuais atos posteriores devem ser praticados nos autos de inventário. Sustentou, ainda, desacerto da sentença vez que a impugnação, é regida pelo artigo 525 do Código de Processo Civil. Sustentou ainda nulidade de citação, visto que o espólio foi citado para HABILITAÇÃO DE SUCESSORES, como posto no despacho inicial. Que o agravado não dispunha de legitimidade para figurar no polo ativo por não ser credor do espolio. Que somente é legitimado para responder a habilitação o espólio, nunca cessionários de direitos hereditários. Que o espolio é parte ilegítima par figurar no polo passivo em face de ação ajuizada por quem não é seu credor. Defende de igual sorte, a inexigibilidade do titulo, falecendo de certeza, certeza e liquidez. Defeito de representação, salientando que o advogado JAIME RODRIGUES NETO substabelecer SEM RESERVAS DE PODERES à advogada SYLVIA MARIA ASSIS CAVALCANTI que, mesmo sem mais ter poderes continuou peticionando nos autos, procedendo posteriormente a novo substabelecimento.

Em face dos equívocos jurídicos apontados acima, o agravante requereu, inicialmente, suspensão da sentença proferida, visto que seu prosseguimento causará danos irreversíveis ao espolio agravante. No mérito, reforma da decisão agravada, declarando a nulidade da sentença proferida, fazendo várias considerações de estilo sobre o erro praticado.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Portanto, sem mais delongas, a pretensão não se encaixa dentro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e dos aspectos flexíveis estabelecidos pelo STJ em situações outras não expressadas neste dispositivo legal.

Em verdade, pelo que os autos estão a conter e, na análise da pretensão trazida em sede do presente recurso de agravo de instrumento, numa situação jurídica surreal, pretende o agravante, em primeiro aspecto, a rigor dos argumentos e nulidades aprontadas, anular uma sentença e o que é pior, afrontar a segurança jurídica já que, de há muito, se certa ou errada, a decisão terminativa do juiz já está consolidado em coisa julgada material.

Assim, quer pelo aspecto formal, quer pelo aspecto material, não residem mínimas condições de determinar o processamento deste recurso de agravo de instrumento e, de consequência, impõe-se ser morto e cremado ainda no seu nascedouro.

Deve ser visto derradeiramente, sendo capenga este recurso e inaproveitável em todos os seus aspectos, tratando-se os argumentos totalmente dispersos do que a lei prevê na interposição do agravo de instrumento, o mesmo não pode ser conhecido e, neste viés, a rigor do que está prescrito no inciso III, do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c inciso I-B, do artigo 51, do Regimento Interno deste Tribunal trata-se de ato concedido ao relator”

No caso em apreço, a rigor do pedido inicial, tratou-se de uma ação autônoma rotulada de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO em que ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO, conforme narrou, de forma sucinta, que adquiriu parte de quinhão do HERDEIRO Ademar Ferreira França, os direitos sucessórios deste. Pretendeu a separação dos bens e, em sequência, a adjudicação dos imóveis em seu favor. Às fls. 92 dos autos (ID-166621168), em data de 31/07/2012, foi determinada a citação do espolio, na pessoa de seu inventariante PITAGORAS LUCIANO STAMM FRANÇA. A sentença proferida, dentro dos limites da lide (ID-166621168), foi justamente de procedência e encontra-se, na sua literalidade, transcrita linhas acima. Confesso que, a princípio, em face de condenações outras, não constando do pedido inicial, por falta de outros dados mais específicos e não constantes dos autos, dá conta de que, possivelmente, reside decisão extra pedido. Mas, concluiu a sentença pela condenação do requerido, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a demanda. (Constam dos autos que a sentença foi proferida no dia 06/02/2018).

Reside nos autos informação de que a sentença consolidou-se em coisa julgada. Entretanto, aforaram-se embargos de declaração, datado de 17/10/2019, subscrita pelo advogado que também subscreve este agravo, para que aquela sentença fosse aclarada, salientando, naquela oportunidade, ausência do trânsito em julgado. Embargos rejeitados em data de 15/01/2021 (ID-166621187). Em 11/03/2021, reside determinação para que cópia destes autos seja anexado ao processo de inventário (ID-166621187).

Em data de 13/04/2023, o espólio agravante, requereu desarquivamento do feito para extração de cópias. (ID-166621170).

Pois bem.

Confesso que não entendi, como uma sentença com trânsito em julgado há anos possa ser revivida em sede de agravo de instrumento. O principio de fungibilidade recursal não chega a tanto. E, em verdade, a rigor dos argumentos trazidos, despeja o agravante aspectos que, em primeiro compasso, divergem da sentença proferida há anos, numa inequívoca demonstração de violação da segurança jurídica e da própria coisa julgada, aspecto este que somente, em tese, poderia ser revisto dentro das condições prescritas pelo artigo 966 e seus incisos do Código de Processo Civil.

Estamos diante de uma anomalia recursal sem precedentes e juridicamente inaproveitável em todos os seus aspectos que ficará registrado nos anais forenses do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Pensei que, com quase 40 anos de magistratura já tinha visto tudo, enganei-me redondamente.

Atendendo aos limites da lide, houve procedência da ação de habilitação feita pelo agravado. De igual forma, conquanto que, até seja possível equivoco do juiz naquela decisão proferida em data de 06/02/2018, não vejo como esta situação ganhar nova vida jurídica recursal. Tratou-se no caso, como bem afirmou o agravante de uma sentença e, neste viés reside até condenação der verba de sucumbência, portanto, sabe o agravante que se tratou de uma decisão terminativa de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil.

Conforme o preceituado pelo § 1o do artigo 203 do Código de Processo Civil que, de forma sucinta, conceitua sentença como um pronunciamento do juiz quando este encerra a fase de conhecimento do processo, ou seja, termina o oficio jurisdicional, com a sentença meritória – a questão principal do processo, obedecendo aos limites da lide. De outro lado e a rigor do § 2o do citado artigo e comando legal, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial que decide algo e que não por termo ao recurso.

Com efeito, a rigor dos argumentos vertidos na decisão, o magistrado de piso, nos idos do ano de 2018, deu o desate final meritório e, ao que constam dos autos, não residiu recurso e, neste viés, encontra-se consolidada em coisa julgada material.

E, com toda perspicácia possível, visitando e revisitando os autos, cotejando estes com os argumentos vertidos neste recurso onde, em verdade, está atacando a sentença, repetindo os mesmos argumentos já tratados em primeiro grau de jurisdição em sede de embargos de declaração, não vislumbrei nenhum despacho interlocutório posterior do magistrado a ensejar este descontentamento jurídico.

Portanto, sem mais delongas, a pretensão não se encaixa dentro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e dos aspectos flexíveis estabelecidos pelo STJ em situações outras não expressadas neste dispositivo legal.

Em verdade, pelo que os autos estão a conter e, na análise da pretensão trazida em sede do presente recurso de agravo de instrumento, numa situação jurídica surreal, pretende o agravante, em primeiro aspecto, a rigor dos argumentos e nulidades aprontadas, anular uma sentença e o que é pior, afrontar a segurança jurídica já que, de há muito, se certa ou errada, a decisão terminativa do juiz já está consolidado em coisa julgada material.

Assim, quer pelo aspecto formal, quer pelo aspecto material, não residem mínimas condições de determinar o processamento deste recurso de agravo de instrumento e, de consequência, impõe-se ser morto e cremado ainda no seu nascedouro.

Deve ser visto derradeiramente, sendo capenga este recurso e inaproveitável em todos os seus aspectos, tratando-se os argumentos totalmente dispersos do que a lei prevê na interposição do agravo de instrumento, o mesmo não pode ser conhecido e, neste viés, a rigor do que está prescrito no inciso III, do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c inciso I-B, do artigo 51, do Regimento Interno deste Tribunal trata-se de ato concedido ao relator.

Com os fragmentos acima, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõem.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023